Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão julgador: Conselho Especial Classe: Mandado de Segurança Processo No. 0704159-75.2020.8.07.0000 - MSG Impetrante(s): MARIANA DO COUTO E SILVA PINHEIRO Impetrado(s): GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIANA DO COUTO E SILVA PINHEIRO, em que aponta como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante que foi aprovada no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF, para o cargo de Técnico de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia, na posição de no 32, regido pelo edital no 5 de 02 de março de 2018. Afirma que, de acordo com o item 15.4 do edital de abertura, as nomeações ocorreriam somente via Diário Oficial e publicação no site da SES-DF, sem qualquer tipo de notificação pessoal, seja por carta, telefone ou e-mail, embora todas as comunicações do certame tenho ocorrido por e-mail. Alega que o resultado final do concurso foi publicado no dia 18 de julho de 2018 e as convocações começaram logo em seguida, por isso, acompanhou diariamente o Diário Oficial e o site da SES-DF durante um ano, quando após diminuiu a frequência das consultas. Aduz que no dia 13 de dezembro de 2019, passados 17 meses da publicação do resultado final do certame, às vésperas do natal, período de festividades e férias de fim de ano, saiu a sua nomeação, única e exclusivamente no Diário Oficial, por isso não teve conhecimento do ato. Assevera que somente no dia 12 de fevereiro de 2020, ao consultar seu nome no Google, ficou sabendo que tinha sido nomeada, entretanto não havia mais prazo para tomar posse e entrar em exercício. Defende que seus dados estão totalmente corretos no cadastro do certame, pois reside no mesmo endereço desde 2014, bem como porque possui o mesmo telefone desde 2011. Pede, ao final, a concessão de liminar “com a finalidade de suspender o ato de nomeação da impetrante, ocorrido em 13 de dezembro de 2019, bem como que seja publicado novo ato de nomeação, com novo prazo para posse e entrada em exercício, e que seja a impetrante intimada, pessoalmente, desses atos”. No mérito, pede a anulação da nomeação da impetrante, bem como o reconhecimento do direito líquido e certo à nova nomeação, com novos prazos de posse e entrada em exercício, sempre com intimações pessoais (ID 14451645). É o relatório. Trata-se de writ impetrado com vistas ao reconhecimento da nulidade do ato de nomeação, tendo em vista a ausência de sua intimação pessoal. Inicialmente, destaque-se que a impetração se direciona ao Governador do DF, que detém competência privativa para “nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional”, disposto no art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do DF. Com feito, a Lei no 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, prevê que: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (...) Art. 6o omissis § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. A partir dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que a via mandamental tem lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por meio de uma conduta comissiva ou omissiva, praticada com abuso de poder ou ilegalmente, viola o direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. Nessa linha de raciocínio, é pacífico o entendimento de que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) Pertinente, ainda, sobre o tema, trazer a lume o seguinte escólio doutrinário: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Validamente, do detido exame do caderno processual não se verifica, nesse momento, a existência de ato ilegal ou abusivo que possa ser atribuído à autoridade impetrada, e passível de correção por meio do mandado de segurança. Embora a impetrante já tenha juntado com a inicial a prova pré-constituída com todos os documentos que entende necessários à comprovação do fato constitutivo de seu direito, somente após a manifestação da autoridade impetrada serão juntados aos autos elementos suficientes para se averiguar se foram cumpridas todas as formalidades legais para a nomeação e posse. A alegação de que não foi efetuado nenhum tipo de intimação pessoal é fato que a impetrante não tem como provar, pois trata-se de prova negativa. Assim, cabe agora à autoridade coatora juntar provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, CPC. Ademais, não há risco de ineficácia da medida em aguardar o julgamento do mérito da ação que pretende afastar a presunção de legalidade do ato impugnado. Dentro deste contexto, INDEFIRO a medida emergencial. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator